Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-62.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001456-62.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), EVANDRO ANTONIO MAGALHAES - CPF: 866.299.301-00 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVA À RPV. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INVALIDAÇÃO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO FUNDADA NA PORTARIA TJMT-PRES Nº 1099/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que invalidou a procuração e o substabelecimento outorgados ao advogado Klaus Giacobbo Riffel no processo nº 1072552-57.2023.8.11.0001, por ausência de apresentação de escritura pública que formalizasse a cessão de crédito referente à fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança. O Impetrante busca o reconhecimento da validade dos instrumentos de mandato a fim de atuar amplamente no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a autoridade coatora podia invalidar a procuração e o substabelecimento com fundamento na Portaria TJMT-PRES nº 1099/2023, que exige escritura pública para a formalização e registro judicial da cessão de crédito relacionada à expedição de RPV/Precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade coatora exige a apresentação de escritura pública porque a Resolução CNJ nº 303/2019, art. 42, § 5º, autoriza os tribunais a regulamentarem a forma pública como requisito para o registro judicial da cessão de créditos oriundos de precatórios.

4.

O art. 50, III, da Resolução CNJ nº 303/2019 determina aplicação das regras relativas à cessão de crédito também às RPVs, incluindo a necessidade de forma pública quando regulamentada pelo Tribunal.

5.

A Portaria TJMT-PRES nº 1099/2023, editada com fundamento na Resolução CNJ nº 303/2019, exige escritura pública como condição para que a cessão de crédito produza efeitos perante o ente devedor e terceiros, vedando o registro judicial quando inexistente.

6.

A ausência de escritura pública impede o registro da cessão, impossibilitando substituição do credor e invalida, para fins processuais, os instrumentos de mandato e substabelecimento apresentados pelo cessionário.

7.

A decisão judicial impugnada encontra respaldo normativo objetivo e não se traduz em ilegalidade ou abuso de poder, afastando a existência de direito líquido e certo.

8.

A jurisprudência recente das Turmas Recursais e Câmaras de Direito Público do TJMT confirma que a cessão de crédito, para produzir efeitos perante a Fazenda Pública, exige forma pública, inclusive quando relacionada a honorários advocatícios e RPVs.

IV. DISPOSITIVO

9.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que invalidou o substabelecimento e a procuração outorgada ao advogado Klaus Giacobbo Riffel nos autos do processo nº 1072552-57.2023.8.11.0001.

Alega o Impetrante que, após o julgamento procedente de Ação de Cobrança de ajuda de fardamento e iniciada a fase de cumprimento de sentença, tanto o autor quanto seu advogado original cederam seus honorários à empresa JusCash, tendo constituído o advogado Klaus Giacobbo Riffel como seu procurador (ID 175938773), e o advogado original, Dr. Janilson, substabeleceu poderes ao mesmo causídico (ID 175938777). O novo advogado postulou pelo prosseguimento do feito e, após o pagamento do requisitório, pleiteou a expedição de alvará para conta de sua titularidade.

A autoridade coatora, no entanto, invalidou os instrumentos de mandato e substabelecimento, fundamentando sua decisão na necessidade de observância dos artigos 8º, 9º e 10º da Portaria TJMT-PRES nº 1099/2023, determinando que o feito prosseguisse em relação aos credores originais.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que motivou a impetração do presente
mandamus
.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 328984399), esclarecendo que a decisão impugnada tratou do indeferimento do substabelecimento sob o fundamento de que, nas hipóteses de cessão de crédito relacionadas à expedição de RPV/Precatório, é obrigatória a observância da Portaria TJMT-PRES nº 1099/2023.

O Ministério Público manifestou-se pelo não interesse de intervenção no feito (ID 322137892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1001456-62.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Evandro Antonio Magalhães

Impetrado:

Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Litisconsorte(s)

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

No presente
mandamus
o Impetrante requereu a concessão da segurança a fim de que seja permitida sua atuação como advogado de forma ampla e irrestrita nos autos da referida ação.

A questão central consiste em determinar se a autoridade coatora poderia invalidar os instrumentos de mandato e substabelecimento com base na Portaria TJMT-PRES nº 1099/2023, que trata de cessão de créditos relacionados à expedição de RPV/Precatório.

Da análise dos autos principal, verifico que o Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá intimou a parte autora para juntar o instrumento público para a formalização da cessão de crédito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, o que não o fez.

Quanto à exigência invocada pela autoridade coatora e prevista na Portaria TJMT-PRES nº 1099/2023, esta encontra amparo na Resolução nº 303/2019 do CNJ, a qual disciplina a cessão de créditos decorrentes de precatórios e autoriza expressamente os tribunais a exigirem escritura pública como condição de validade do registro.

E, em seu art. 42 prevê que:

Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância da entidade devedora, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao presidente do tribunal providenciar o registro junto ao precatório.

(...)

§ 5º O presidente do tribunal poderá editar regulamento para exigir a forma pública do respectivo instrumento como condição de validade para o registro de que tratam os artigos seguintes desta Resolução, resguardada a validade das cessões por instrumento particular informadas nos autos ou registradas até a data da publicação do aludido normativo. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Cabe destacar que o art. 50, III, da referida Resolução, estende-se as RPV’s as regras aplicáveis aos precatórios, incluindo aquelas relativas à cessão de crédito,
in verbis
:

Art. 50. No que couber, aplica-se à requisição de pequeno valor as disposições desta Resolução sobre: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

(...)

III – cessão, penhora e honorários contratuais; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Portaria TJMT/PRES nº 1.099/2023 regulamentou a matéria e determinou:

Art. 8º.
A cessão de crédito em precatório somente produzirá efeitos
com relação ao ente devedor e a terceiros
quando celebrada por instrumento público
, sendo vedado o registro da cessão na sua falta.

Art. 9º. Salvo previsão expressa em contrário no respectivo instrumento, a cessão de crédito em precatório abrange todos os acessórios da obrigação, inclusive atualização monetária e juros.

Art. 10.
Fica resguardada a validade das cessões de créditos em precatório por instrumento particular

que forem informadas nos autos do respectivo processo até a entrada em vigor do presente ato normativo.

Diante disso, verifica-se que o Impetrante não apresentou a escritura pública exigida pelas normas que regem a cessão de créditos, o que impede o registro judicial do ato e, consequentemente, a substituição do credor.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA REGISTRO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da execução nº 1000131-53.2024.8.11.0092, determinou a juntada de instrumento público para formalização da cessão de crédito, sob pena de indeferimento da petição inicial. A impetrante sustenta que a exigência se aplicaria apenas a precatórios, não alcançando RPVs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a exigência de instrumento público para a formalização de cessão de crédito em execução de título judicial envolvendo Requisição de Pequeno Valor (RPV), à luz da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES nº 1.099/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 303/2019, art. 42, § 5º, autoriza os tribunais a exigirem a forma pública como requisito para o registro da cessão de crédito nos autos judiciais.

A Portaria TJMT nº 1099/2023 regulamenta essa exigência no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando que somente cessões celebradas por escritura pública podem ser registradas judicialmente para fins de substituição do credor.

A ausência de escritura pública inviabiliza o registro judicial da cessão de crédito e impede a expedição de RPV ou alvará em nome do cessionário, conforme entendimento do TJMT.

A decisão que solicita a apresentação de escritura pública para formalização da cessão de crédito não configura ilegalidade nem abuso de poder, por decorrer de expressa previsão normativa.

A inexistência de direito líquido e certo justifica a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: A cessão de crédito nos autos judiciais exige escritura pública para produzir efeitos perante o ente devedor, conforme Resolução CNJ nº 303/2019 e Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023. A ausência de registro válido da cessão de crédito afasta a possibilidade de expedição de RPV ou alvará em nome do cessionário.

(...)

(N.U 1000997-60.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MENÇÃO EXPRESSA NO MANDATO. CESSÃO DE CRÉDITO. FORMA LEGAL EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de RPV em nome da sociedade de advogados João Lima, Camargo e Ribeiro Advogados Associados, com fundamento na ausência de menção expressa à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato e na formalização irregular da cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a menção indireta à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato, por meio de logomarca ou papel timbrado, é suficiente para autorizar a expedição de RPV em seu nome; e

(ii) saber se a cessão de crédito particular, desacompanhada de escritura pública, produz efeitos perante a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, conforme art. 15, § 3º, da L. nº 8.906/1994 e art. 105, § 3º, do CPC. A inserção de logomarca ou papel timbrado não supre essa exigência.

4. A cessão de crédito particular, não formalizada por escritura pública, não produz efeitos contra a Fazenda Pública, nos termos da Res. CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT nº 1099/2023, em observância ao art. 123 do CTN.

5. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores reafirma a necessidade de rigor formal no reconhecimento da titularidade da verba honorária em favor de sociedade de advogados, como medida de controle com repercussões tributárias e fiscais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato. 2. A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas e na legislação tributária.”

(...)

(N.U 1012888-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Jandira Arruda da Silva e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1005056-43.2025.811.0000, o qual buscava suspender decisão de 1º grau que impediu a expedição de RPV/Precatório referente a honorários advocatícios em nome dos agravantes. Requereu-se a declaração de nulidade da exigência de escritura pública para cessão do crédito e a expedição em nome da sociedade de advogados mediante simples contrato de cessão particular.

2. Os agravantes alegaram que a exigência de escritura pública afrontaria o disposto no art. 85, § 15, do CPC, que autorizaria a cessão de crédito por instrumento particular, não havendo fundamento legal para a exigência constante na Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exigência administrativa de escritura pública para cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV/Precatório, mesmo quando realizada por advogado em favor da sociedade de advogados da qual faz parte.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática entendeu aplicável ao RPV as mesmas regras previstas para precatórios, especialmente quanto à exigência de escritura pública para cessão de crédito, conforme previsão do art. 50 da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

5. Considerou-se que tanto o pagamento por precatório quanto por RPV submetem-se às mesmas diretrizes normativas quanto à forma da cessão, não havendo base jurídica para afastar a exigência de escritura pública no caso concreto.

6. Diante disso, a insurgência recursal não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual foi mantida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a exigência de escritura pública para a cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV/Precatório, mesmo quando realizada entre advogado e a sociedade de advogados à qual está vinculado, conforme regulamentações do CNJ e do TJMT.

2. As disposições da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023 aplicam-se tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 15; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 50; Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

(N.U 1005056-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE MANTEVE A EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RPV. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Jandira Arruda da Silva e outros contra acórdão que manteve decisão anterior, a qual exigiu escritura pública para cessão de crédito de honorários advocatícios oriundos de RPV, mesmo quando realizada por advogado em favor da sociedade da qual é integrante. Alegada omissão e contradição quanto à hierarquia normativa entre o art. 85, § 15, do CPC e a Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à prevalência do art. 85, § 15, do CPC sobre norma administrativa estadual que exige escritura pública para cessão de crédito; (ii) se a decisão incorreu em vício ao não reconhecer a validade do contrato particular de cessão de crédito entre advogado e sociedade da qual participa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam efetiva omissão ou contradição, mas apenas discordância com os fundamentos do acórdão, que se encontram claros, completos e devidamente fundamentados.

4. A exigência de escritura pública foi analisada sob a ótica da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023, consideradas válidas e aplicáveis ao caso concreto, inclusive para cessões realizadas por advogados em favor de suas sociedades.

5. A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização de embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito do julgado, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

6. Não é necessária menção literal aos dispositivos legais tidos como violados para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de fundamentação, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A exigência de escritura pública para cessão de crédito oriundo de RPV ou precatório, realizada por advogado em favor da sociedade de que faz parte, encontra respaldo na Resolução CNJ nº 303/2019 e na Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023. 2. Não há omissão ou contradição na decisão que aplica normas administrativas válidas e devidamente fundamentadas, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração para mera rediscussão do mérito.”

(...)

(N.U 1005056-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Portanto, é legítima a exigência de escritura pública para a cessão de crédito de honorários advocatícios decorrentes de RPV ou precatório, inclusive quando realizada entre o advogado e a sociedade de advogados a que está vinculado, conforme disciplinam a Resolução CNJ nº 303/2019 e a Portaria TJMT/PRES nº 1099/2023.

Deste modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, não havendo direito líquido e certo a ser amparado por meio do presente mandado de segurança, uma vez que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e alinhada aos princípios que regem os Juizados Especiais.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025